Tribunal: TJES
Processo: 5004328-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004328-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES nos autos do mandado de segurança nº 5012378-94.2021.8.08.0011, impetrado por
JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS
, que, segundo indica, concedeu liminarmente a segurança.

Em razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que a) a localização ex officio encontra motivação legal nos artigos 33, § 1º, e 34, ambos da LCE nº 46/1994, no art. 3º, XIII, na LCE nº 637/2012 e no art. 52 do Decreto nº 3987-R/2016, bem como motivação de fato na necessidade da Administração Pública gerenciar os órgãos públicos, em particular a complexa e delicada estrutura de segurança das unidades prisionais; b) a redistribuição do servidor público é um instrumento de política de pessoal da Administração Pública que, na busca da melhor gestão do sistema prisional, implementa medidas no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e a oportunidade da transferência do servidor; c) não há qualquer exigência legal de que a motivação esteja expressa no corpo da Portaria de remoção, sendo plenamente suficiente sua formalização em providências administrativas prévias.

Nestes termos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Por meio da Decisão ID nº 2091285 indeferi o pleito liminar.

Informações prestadas pela Juíza Singular (ID nº 1693719).

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do mérito recursal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES nos autos do mandado de segurança nº 5012378-94.2021.8.08.0011, impetrado por
JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS
, que, segundo indica, concedeu liminarmente a segurança.

Em razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que a) a localização ex officio encontra motivação legal nos artigos 33, § 1º, e 34, ambos da LCE nº 46/1994, no art. 3º, XIII, na LCE nº 637/2012 e no art. 52 do Decreto nº 3987-R/2016, bem como motivação de fato na necessidade da Administração Pública gerenciar os órgãos públicos, em particular a complexa e delicada estrutura de segurança das unidades prisionais; b) a redistribuição do servidor público é um instrumento de política de pessoal da Administração Pública que, na busca da melhor gestão do sistema prisional, implementa medidas no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e a oportunidade da transferência do servidor; c) não há qualquer exigência legal de que a motivação esteja expressa no corpo da Portaria de remoção, sendo plenamente suficiente sua formalização em providências administrativas prévias.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera. Explico.

A impetrante, ora agravada, se insurge contra ato do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, autoridade coatora declinada nos autos de origem, que a removeu, de ofício, por meio da Portaria nº 468-S de 11.06.2021, para outra unidade prisional, localizada em Viana/ES, sustentando, em suma, que o ato está eivado de nulidade porque não possui motivação.

Por meio da decisão recorrida, o magistrado singular concedeu liminarmente a segurança, pelos fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Depreende-se da petição inicial a manifestação de inconformismo da Impetrante em relação à alteração da sua localização do Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS) para a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), levada a efeito por meio da Portaria nº 468-S, de 11/06/2021, sem a devida motivação.

No ID nº 7802033 consta cópia da aludida portaria, dela se depreendendo que houve modificação da lotação da impetrante com base no seguinte motivo:

[...]

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII, do art. 3º sobre a localização dos servidores como “local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos penais, a contar de sua publicação.

[...];

JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS - NF 2788977 - PAES;

A alteração na lotação de servidor público constitui ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, que pode remanejar os componentes do seu quadro funcional com base nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que o faça mediante devida motivação, que não se revele abusiva ou indiscriminada, sob pena de caracterização de desvio de finalidade.

Analisando a Portaria nº 468-S (ID nº 7802033), o que observo, à primeira vista, é que nela são indicados diversos “considerandos”, mas sem a especificação do motivo concreto pelo qual a Impetrante foi lotada em outra unidade prisional.

Apesar de a Administração Pública gozar de discricionariedade na localização de seus servidores e de poder alterar a lotação deles de ofício, ao fazê-lo, deve apresentar as razões que justificam a mudança, conferindo transparência a seus atos e possibilitando o controle deles.

O entendimento do E. TJES é nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETORA PENITENCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SUA LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidor. Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração. 2. Ato discricionário não significa arbítrio da Administração, que deve observar, em qualquer circunstância, a estrita legalidade e os princípios constitucionalmente assegurados na formação dos atos administrativos. 3. Não obstante se reconheça a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação idônea, de modo a conferir a transparência necessária e possibilitar o seu controle pelos administrados. 4. A teor do ato decisório impugnado, verifico que a Portaria nº 289 - S, de 22 de fevereiro de 2018 (fl. 21) não possui motivação idônea, uma vez que fundamenta a nova localização apenas no interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, com base no art. 52, do Decreto n. 3.987 - R de 21 de junho de 2016. 5. Ordem concedida. Prejudicado os Embargos de Declaração. (TJES; MS 0007231-55.2018.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018)

Por não haver indicação, na Portaria nº 468-S, de qualquer outro motivo além do interesse da Administração Pública, penso, prima facie, faltar-lhe motivação, o que evidencia a relevância da fundamentação apresentada.”

Agiu com acerto o magistrado singular.

Da simples leitura Portaria nº 468-S de 11.06.2021, denota-se a ausência de motivação do ato de remoção ex officio realizado pelo SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A corroborar a ausência de motivação, o agravante, em razões recursais, sustenta que “não há qualquer exigência legal de que a motivação esteja expressa no corpo da Portaria de remoção, sendo plenamente suficiente sua formalização em providências administrativas prévias”.

Resta evidenciado, portanto, a nulidade do ato administrativo praticado, na medida em que a legislação estadual de regência (Lei Complementar nº 46/94) impõe que o ato de remoção de ofício do servidor seja devidamente e regularmente motivado, o que, reforço, não foi o caso destes autos.

Por oportuno, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça, em hipótese idêntica à destes autos:

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEVER DE MOTIVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO ATO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1 Apesar do art. 34 da LC nº 46/94 autorizar a mudança de um setor para o outro da mesma Secretaria de Estado, o art. 35, § 2º do mesmo diploma estabeleceu a apresentação de justificativa para que o ato seja praticado, o qual não foi sequer mencionado na Portaria em questão. 2 A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que, nesses casos, mesmo sendo o ato discricionário, deve ser necessariamente motivado, posto que o legislador estadual o condicionou à fundada necessidade de pessoal, possibilitando ao Judiciário exercer seu controle, para fins de verificação da legalidade. Precedentes. 3 Segurança concedida. Agravo regimental prejudicado.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044396, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019)

Nesse contexto, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com maior acuidade a matéria posta sob o crivo desta egrégia Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (cópia no evento 1521043), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS
, deferiu a medida liminar postulada para, suspendendo os efeitos da Portaria nº 468-S, de 11.06.2021, determinar que a Administração Pública restabeleça a lotação da impetrante no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS).

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, fundamentando que “
Resta evidenciado, portanto, a nulidade do ato administrativo praticado, na medida em que a legislação estadual de regência (Lei Complementar nº 46/94) impõe que o ato de remoção de ofício do servidor seja devidamente e regularmente motivado, o que, reforço, não foi o caso destes autos
”.

Em que pese os argumentos delineados pelo exímio Desembargador relator, peço vênia para divergir de seu voto.

Inicialmente, não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que a agravada ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional.

Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência.

É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade.

In casu
, a inspetora penitenciária não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança da recorrida.

Reputo que a Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 (fl. 01 do evento 1521040) possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R).

Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE OFICIO AGENTE PENITENCIÁRIO INTERESSE PÚBLICO REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade e a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vêm sedimentando o entendimento no sentido de que os atos de remoção ex offício dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que a posteriori, dos motivos que levaram o agente público a praticar o ato administrativo. 3. Portanto, a remoção de ofício, fundamentada, ainda que posteriormente, no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, constitui ato administrativo perfeito.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

Chamo a atenção desta colenda Segunda Câmara Cível para o fato de que na última sessão, do dia 22.02.2022, em um agravo de instrumento julgado sob minha relatoria que tinha por objeto decisão semelhante proferida em mandado de segurança que questionava a mesma Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021, à unanimidade, foi dado provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1
, de modo que, pela relevância do julgado, entendo pertinente citar a ementa na íntegra:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO DE OFÍCIO – INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível vislumbrar, nesse momento processual, que o agravado ostenta direito líquido e certo de manter sua localização no Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), mesmo que existam outros inspetores penitenciários com menor tempo de serviço prestado à Administração Pública na referida unidade prisional, como alegado pelo recorrido na exordial. Isto porque, o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não induz que a remoção de ofício recaia automaticamente sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula mera preferência. 2. É inegável que a localização de ofício no interesse da Administração Pública possui viés discricionário, na medida em que existe um juízo de conveniência e oportunidade exercido pela autoridade competente que deve visar a maior eficiência na alocação dos recursos humanos do órgão ou da entidade. 3.
In casu
, o inspetor penitenciário não goza de inamovibilidade, sendo salutar a modificação periódica da localização dos servidores que lidam diretamente com custodiados para obstar o estreitamento de laços que coloquem em xeque o interesse público primário, assim como a própria segurança do recorrido. 4. A Portaria nº 468-S, de 11 de junho de 2021 possui motivação idônea, porque foi embasada no §1º do artigo 33 e no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, assim como no inciso XIII do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 637/12, bem como na necessidade de coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal dos estabelecimentos prisionais (artigo 52 do Decreto nº 3.987-R). Ademais, é assente na jurisprudência pátria que os atos de remoção
ex officio
podem ser motivados posteriormente, ainda que na esfera judicial. Precedente. 5. O fato de o recorrido haver obtido êxito em mandado de segurança anterior impetrado com o fito de suspender outra Portaria que o havia removido em meados de 2020 (Proc. nº 0012369-57.2020.8.08.0024) e haver sido editada nova Portaria posteriormente removendo-o, não são capazes de demonstrar a existência de “perseguição” por parte do ente público ou da autoridade apontada como coatora em face do recorrido. Tal circunstância somente corrobora a imperiosa necessidade de remoção do servidor, adiada por cerca de 01 (um) ano em decorrência do processo anteriormente ajuizado e da medida liminar concedida por meio da decisão recorrida. 6. Outrossim, a transferência não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento do impetrante/recorrido. 7. Recurso conhecido e provido.

Da mesma forma que no caso apreciado naquela ocasião, a transferência
in casu
não se deu para município do interior do Estado do Espírito Santo, mas sim para penitenciária que também é localizada na região metropolitana
2
, razão pela qual não há que se falar em grave prejuízo ao deslocamento da impetrante/recorrida.

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
inauguro divergência
para
CONHE
CER
do agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência deferida na decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

1
AI 5004130-17.2021.8.08.0000. Disponível em: <https://sistemas.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=31365&ca=ee8fcc845b1391ca4e946e868cfa7ca89ef8b9568e5d41fee159e31cb59705bc28cbb766df216d01ca453d5d9096d7ac#>.

2
Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES – localizada em Viana/ES.

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004328-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: JOELMA BRAVIM RODRIGUES CHAGAS

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO – REMOÇÃO NÃO MOTIVADA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da simples leitura Portaria nº 468-S de 11.06.2021, denota-se a ausência de motivação do ato de remoção ex officio realizado pelo SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A corroborar a ausência de motivação, o agravante, em razões recursais, sustenta que “não há qualquer exigência legal de que a motivação esteja expressa no corpo da Portaria de remoção, sendo plenamente suficiente sua formalização em providências administrativas prévias”.

2.
Resta evidenciado, portanto, a nulidade do ato administrativo praticado, na medida em que a legislação estadual de regência (Lei Complementar nº 46/94) impõe que o ato de remoção de ofício do servidor seja devidamente e regularmente motivado, o que, reforço, não foi o caso destes autos.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.